Tribunal: TJMT
Processo: 1041597-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041597-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SALIBA ENGENHARIA E OBRAS LTDA - CNPJ: 60.012.092/0001-51 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1041597-72.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
SALIBA ENGENHARIA E OBRAS LTDA.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09/04/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso da parte autora, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de bloqueio e encerramento de conta bancária empresarial, bem como de indenização por danos morais, sob alegação de bloqueio indevido e prejuízos à atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta bancária empresarial foi ilícito; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral da conta configura abuso de direito; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão das medidas adotadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da conta bancária decorre de indícios de uso indevido, sendo medida legítima de segurança adotada pela instituição financeira para prevenção de fraudes.

A conta foi restabelecida em prazo razoável, com liberação integral dos valores, o que afasta a alegação de prejuízo permanente ou retenção indevida de recursos.

A jurisprudência da Turma Recursal admite a legalidade do bloqueio preventivo quando fundado em suspeita de fraude.

A parte autora, pessoa jurídica, não comprova prejuízos concretos à sua atividade empresarial nem demonstra ter ficado impossibilitada de operar financeiramente, especialmente por possuir contas em outras instituições.

A configuração de dano moral para pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, a qual não se presume e não foi demonstrada nos autos.

O mero bloqueio temporário, sem comprovação de abalo à credibilidade comercial, não configura dano moral indenizável.

Documento apresentado para comprovar tentativa frustrada de transação não contém elementos mínimos que evidenciem prejuízo efetivo.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio preventivo de conta bancária, quando fundado em indícios de fraude, constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

2. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de lesão à honra objetiva.

3. O bloqueio temporário de conta, sem demonstração de prejuízo efetivo ou interrupção das atividades empresariais, não gera indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 28; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 322440868, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta:

1) Ilegalidade do bloqueio;

2) Encerramento unilateral da conta bancária empresarial;

3) Ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 345306861, refutando os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 322440868, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso
porque,
conforme consignado na decisão agravada:

(...) a reclamante afirma que mantinha conta bancária de natureza empresarial junto à reclamada, por meio da qual recebia valores decorrentes de sua atividade de engenharia civil, construção e execução de obras de infraestrutura urbana.

Aduz que, em
05/06/2025
, sem prévia comunicação, a conta bancária da empresa foi bloqueada e, posteriormente, encerrada de forma unilateral pela reclamada, conforme comunicado enviado por
e-mail
(ID 320884366).

(...)

A parte demandada, em sede de contestação (IDs 322185938, 322185944/322185948), alega que foram identificados indícios de uso indevido da conta, razão pela qual, visando à segurança dos clientes, o Nubank decidiu realizar o bloqueio temporário da conta da autora.

Ainda, afirma que, após análise, a conta foi restabelecida em
24/06/2025
, encontrando-se ativa e em uso regular pela autora.

A MMa Juíza monocrática homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) No caso,
não há prova de que a empresa autora tenha sofrido prejuízos concretos em sua atividade empresarial decorrentes do bloqueio temporário
, tampouco que tenha havido abuso de direito por parte da ré.

O mero desconforto ou aborrecimento, diante de bloqueio contratualmente autorizado e voltado à prevenção de ilícitos financeiros, não configura dano moral indenizável. (...)
(Grifei)

(...).”

No caso em análise, restou demonstrado que o bloqueio da conta bancária da parte autora, ocorrido em
05/06/2025
, deu-se por razões de segurança, tendo sido desbloqueada em
24/06/2025
, com a liberação integral dos valores.

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 28
, nos seguintes termos:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Ressalte-se que a parte autora é pessoa jurídica e mantinha outras contas bancárias em instituições financeiras diversas, a saber,
Banco C6 S/A
(ID 320884385)
e Banco
Bradesco S/A
(ID 320884395), não havendo, nos autos, qualquer comprovação de que a empresa tenha ficado totalmente impedida de realizar suas operações financeiras durante o período de bloqueio,
especialmente diante da ausência de extratos das contas mencionadas.

Assim, tratando-se a autora de pessoa jurídica, a configuração de dano moral indenizável está condicionada à demonstração de fato que importe ofensa à sua honra objetiva, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não ocorreu.

Não há nos autos prova concreta de que a reclamante tenha sofrido abalo à sua credibilidade comercial em razão de ocorrência do bloqueio temporário da conta.

Registre-se que o bloqueio temporário, por razões de segurança, não configura, por si só, ofensa moral indenizável, mormente quando demonstrado que a empresa possuía contas ativas em outras instituições financeiras, aptas a garantir a continuidade de suas atividades operacionais.

Ademais, o documento constante no ID 320884372 não comprova, de forma satisfatória, a alegada tentativa frustrada de recebimento de transferência via PIX por cliente, com devolução sob alerta de “possível golpe", diante da ausência de elementos essenciais à identificação da transação, tais como a identidade do remetente, a instituição financeira envolvida e os detalhes da operação.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida, cumpre salientar
que o
órgão julgador não está obrigado a
manifestar-se
sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 322440868, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026